Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705960-69.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: E. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: IRISMAR FREITAS DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 31026363, que conheceu parcialmente da Apelação Cível e deu provimento ao recurso autoral. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 31545720, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, pois o órgão julgador, ao rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, não teria se manifestado sobre o disposto nos artigos 23, II, 198, I, II e III e § 1o, da Constituição Federal. O embargado apresentou suas respectivas contrarrazões, ID 31937897, pugnando pela rejeição aos embargos declaratórios. Tendo em vista que a demanda envolve interesse de pessoa incapaz e diante do pleito para atribuição de efeitos infringentes ao recurso, foi determinada, por esta Relatoria, a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça (ID 31986385). Em seguida, o Parquet registrou parecer, ID 32357512, que, aparentemente, não guarda relação com o presente recurso. Assim, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora